Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE CULPA CONCORRENTE. VENDA DO VEÍCULO PELO AUTOR ANTES DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. TABELA FIPE. VALOR DOS DANOS MATERIAIS DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 25.651,00 (vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta e um reais), com incidência de correção monetária e juros legais desde a data do evento danoso (30/01/2024), de acordo com os enunciados das súmulas 43 e 54 do STJ.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65852996). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que não possui culpa exclusiva no acidente ocorrido no dia 30/01/2024, dado que seu caminhão derrapou devido à chuva e à freada brusca de um veículo à frente. Alega também que o requerente agiu de maneira inapropriada ao vender o veículo danificado antes da realização de uma perícia ou da apresentação de múltiplos orçamentos para reparação, estipulando de forma unilateral o valor dos danos, e que tais atos impediram o requerido de cumprir com sua oferta inicial de reparar os danos. Diante disso, pugna pela reconhecimento da culpa concorrente, com as partes arcar com 50% do dano cada, e, subsidiariamente, pela minoração do valor do dano material, dado que o autor da ação assumiu o ônus do prejuízo ao fixar unilateralmente o valor venal do veículo sem devido reparo.
4. Em contrarrazões, o autor aduz que, com base nas provas periciais realizadas pela Polícia Civil e corroboradas pelos laudos periciais acostados aos autos, é incontestável que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo MERCEDES BENZ/L, placa JJC0H11-BR, que perdeu o controle e invadiu a faixa do recorrido, causando o abalroamento. Destaca-se que não há elementos que caracterizem culpa concorrente do recorrido, pois este trafegava regularmente e de acordo com as normas de trânsito. Além disso, o acidente gerou danos materiais significativos ao autor, refletidos na depreciação do seu veículo, comprovada pelos orçamentos de reparo, culminando em uma perda financeira de R$ 25.651,00, diferença entre o valor de mercado e o da venda forçada do veículo danificado. O recorrente, mesmo ciente dos danos e tendo prometido inicialmente cobrir os prejuízos, contestou o pagamento após o acidente, levando o recorrido, que necessita do veículo diariamente, a vender o bem prejudicado para mitigar suas perdas financeiras e pessoais.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se: (i) à existência ou não de culpa concorrente no acidente; e (ii) à adequação do valor arbitrado para indenização dos danos materiais.
III. Razões de decidir
6. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é subjetiva, exigindo a demonstração da culpa do causador do dano.
7. O Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, conforme art. 186.
8. Já o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
9. Na hipótese em exame, o laudo pericial (ID 65852707) foi conclusivo ao indicar que a causa determinante do acidente foi a perda do controle do caminhão MERCEDES BENZ/L 1111, conduzido pelo requerido. O veículo invadiu as faixas adjacentes, colidiu com dois veículos – o RENAULT/KWID do autor e o VOLVO/FH 540 –, saindo da pista e impactando contra um poste de iluminação pública.
10. A perícia descreveu que a pista encontrava-se seca e em boas condições de visibilidade e tráfego, sem irregularidades que justificassem a perda de controle do veículo. Também foi constatado que o veículo do autor trafegava na faixa correta e em velocidade compatível (35 km/h). Não se verificou qualquer elemento nos autos que pudesse caracterizar culpa concorrente. O acidente de trânsito descrito nos autos decorreu de culpa exclusiva do requerido, conforme demonstra o laudo pericial juntado ao processo.
11. Sobre a venda do veículo danificado antes da perícia judicial, foi demonstrado que tal decisão foi motivada pela necessidade do autor de minimizar seus prejuízos. O valor dos danos materiais, correspondente à diferença entre o preço da venda do veículo e seu valor de mercado antes do acidente, foi devidamente comprovado por orçamentos (ID 65852708 e seguintes), Tabela FIPE (ID 65852964) e autorização para transferência de propriedade (ID 65852704) juntados aos autos. A tentativa do requerido de imputar ônus ao autor pela ausência de múltiplos orçamentos ou pela alienação do veículo é inócua diante da clareza dos elementos probatórios apresentados.
12. Nesse sentido, destaco precedentes: " 9. Quanto ao valor atribuído pelo magistrado de primeiro grau, observa-se que, no curso do processo a recorrida optou por vender o veículo, tendo em vista que, a despeito da realização do conserto, houve indícios de que estava com a estrutura comprometida em razão do impacto experimentado, o que também gerava dúvida quanto a sua segurança. O art. 493 do CPC possibilita ao magistrado levar em consideração fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente à propositura da ação. No caso, dado o comprometimento do veículo, causado pelo acidente, o valor auferido com sua alienação ficou em patamar muito abaixo do valor de venda do bem, de acordo com a tabela FIPE, motivo pelo qual o magistrado adotou, ao analisar o pedido de indenização, o parâmetro da referida tabela, abatido o valor auferido com a venda, e acrescido o valor do conserto. Rejeitada, portanto, a tese de julgamento ultra petita." (Acórdão 1421499, 0701156-45.2021.8.07.0011, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/05/2022, publicado no DJe: 18/05/2022.); "3. O uso da Tabela FIPE constitui parâmetro adequado para aferição do valor de mercado do veículo, tendo em vista que constitui paradigma aferido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, instituição de direito privado, sem fins lucrativos, que se destaca pela seriedade de suas pesquisas e indicadores econômicos. 4. Uma vez demonstrada a existência de diferença entre o valor de mercado do bem e o valor que se alcançou com a sua venda, após os danos suportados, há que ser reconhecida a suficiente demonstração da extensão do dano." (Acórdão 1119532, 20150710234388APC, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2018, publicado no DJe: 29/08/2018.)
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 186; CTB, art. 28.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1421499, 0701156-45.2021.8.07.0011, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/05/2022, publicado no DJe: 18/05/2022 e Acórdão 1119532, 20150710234388APC, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2018, publicado no DJe: 29/08/2018.